Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-71.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004574-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO - CPF: 729.088.311-04 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004574-71.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –HONORÁRIOS RECURSAIS -

NÃO CABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabem Embargos de Declaração quando não há no
decisum
nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.

Na forma da jurisprudência, não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.(EDcl no AgInt no AREsp 978.494/PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004574-71.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado.

A embargante aponta omissão no aresto em relação à condenação da outra parte em honorários recursais, nos termos do art. 85, caput, §§1º, 2º e 11 do CPC/2015.

Manifestação do embargado no id nº 41787598.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004574-71.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aponta omissão no acórdão em relação à condenação da outra parte em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput, §§1º, 2º e 11 do CPC/2015.

Aduz que,
após a extinção da ação de busca e apreensão por este Relator no recurso de agravo de instrumento n. 1010960-88.2018.8.11.0000, ocasião em que foi arbitrado honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, foram interpostos pela Embargada os seguintes recursos: Agravo interno contra a decisão monocrática, recurso especial, agravo em recurso especial, embargos de declaração no STJ, agravo de instrumento perante o juiz de primeiro grau contra decisão proferida no curso do cumprimento de sentença.

Todavia, estes Aclaratórios podem tratar apenas do aresto proferido no Agravo nº 1004574-71.2020.8.11.0000.

E mais, o
§11 do art. 85 do CPC/2015 enuncia que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Como
na decisão agravada

não foram arbitrados honorários ao advogado da ora embargante, fica inviabilizada sua majoração com amparo no artigo mencionado.

A propósito:

Na forma da jurisprudência, não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários
.(EDcl no AgInt no AREsp 978.494/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).

Logo, inexiste a omissão suscitada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020